Tribunal: STF
Processo: Rcl 8301
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-09-17
Data de publicação: 2009-09-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE 
   MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA DO RELATOR PARA
   DECIDIR MONOCRATICAMENTE AÇÃO SOB SUA RELATORIA. AGRAVO 
   REGIMENTAL PREJUDICADO.
1. Não cabe reclamação para impugnar 
   decisão monocrática de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 
2.
   Reconsideração da decisão reclamada. Substituição do título 
   judicial: perda de objeto.